Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO ATENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABANDONO DE INCAPAZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO ADEQUADA. NOCIVIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO.

I – Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias que envolveram a prática delitiva, evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – Nada havendo nos autos que ampare a versão dos réus, ônus que lhes competia, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.

IV – Configurado o dolo de abandonar, na modalidade eventual, demonstrado que o réu deixou sua filha de apenas três anos de idade sozinha em apartamento localizado na parte superior de prédio comercial, onde mantinha drogas que poderiam ser acessadas pela criança, colocando em perigo sua incolumidade física, não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta.

V – A natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína), além da quantidade que não pode ser considerada íntima, configura circunstância que deve ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.

VI – Recurso do réu João Lucas conhecido, e do réu Gabriel parcialmente conhecido. No mérito, desprovidos.